Tribunal: TJDFT
Processo: 0705661-22.2025.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP. CONTAMINAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO. PROVA JUDICIAL INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que absolveu o réu da imputação de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2o, VII, do CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido em juízo é suficiente para afastar a dúvida sobre a autoria e permitir a condenação pelo crime de roubo majorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito é incontroversa e comprovada por documentos formais do flagrante, boletim de ocorrência e relatos colhidos sob contraditório. A controvérsia recursal concentra-se na autoria.
4. A condenação exige prova segura e isenta de contaminação, sobretudo quando apoiada em reconhecimento pessoal. O reconhecimento da vítima se formou após ela ter recebido informação prévia de terceiros indicando o suspeito, o que compromete a confiabilidade do ato.
5. A vítima relatou que, ao chegar ao condomínio, funcionários e porteiro já lhe afirmaram quem seria o autor, antes mesmo de qualquer procedimento formal de identificação. Tal circunstância introduz induzimento e retira a autonomia perceptiva necessária para um reconhecimento apto ao juízo condenatório.
6. Os relatos do porteiro e demais testemunhas confirmam que não presenciaram o assalto, mas concluíram pela autoria com base em impressões subjetivas formadas a partir do comportamento do suspeito após o fato, contribuindo para criar ambiente de confirmação coletiva e potencial sugestão à vítima.
7. A jurisprudência do STJ reforça que o reconhecimento pessoal deve observar as cautelas do art. 226 do CPP e ser corroborado por outras provas independentes. A ausência dessas garantias torna impossível sustentar condenação baseada em reconhecimento contaminado e sem robustez autônoma.
8. As inconsistências e divergências nos depoimentos sobre distância, dinâmica e percepção do fato reforçam a ausência de prova segura. O acusado negou a prática delitiva, e não foram apreendidos objetos pertencentes à vítima.
9. Diante da inexistência de prova judicial firme sobre a autoria, subsiste dúvida razoável, impondo-se a manutenção da absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.